Tribunal: TJDFT
Processo: 0732364-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença deve ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, bem como da necessidade de respeito à segurança jurídica.
2. No caso, os cálculos apresentados pelo executado estão em dissonância com o título executivo judicial, razão pela qual não há falar em excesso de execução.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.